Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; ii) a exigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário não possui a assinatura/rubrica do devedor em todas as páginas e a ausência de duas (2) testemunhas; iii) a abusividade da previsão de capitalização de juros e das taxas de juros remuneratórios aplicadas em cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
4. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos. Os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário foram estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e atendidos no caso concreto.
5. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
6. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual atende ao dever de informação ao devedor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reservada às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos. Os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário foram estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e atendidos no caso concreto. 3. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 4. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual atende ao dever de informação ao devedor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reserva às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.”
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 1.963-17/2000; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; TJDFT, ApCiv 07038681120218070010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.2.2022; TJDFT, ApCiv 07104045920218070003, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022.